Tribunal: TJDFT
Processo: 0732415-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARTIGOS 133 A 137 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica (que não significa definição de procedência da pretensão, mas o processamento do incidente para o fim de que os sócios eventualmente incluídos no polo passivo da ação possam apresentar defesa, e, ao final, ter ou não desconsiderada a personalidade jurídica), basta alegação plausível (abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou confusão patrimonial) da necessidade de instauração do incidente.
2. Hipótese em que o pedido foi liminarmente indeferido, tem-se que desconsiderados os artigos 133 a 137 do CPC relativos à instauração do incidente, cujo desfecho (desconsideração ou não da personalidade) somente se dá após o processamento e instrução do feito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.